Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. DESVIO DE FUNÇÃO. GARI CEDIDO PARA ATUAR COMO MOTORISTA. ENUNCIADO No 378, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Deferida a gratuidade de justiça por ocasião do recebimento da inicial, a impugnação deveria ser manejada na contestação, sob pena de preclusão, consoante o art. 100, do CPC. Assim, inviável a análise da impugnação apresentada tardiamente, por ocasião do recurso de apelação.
2. Restando comprovado nos autos o efetivo desvio de função, bem como a ausência de pagamento das diferenças salariais devidas, impõe-se o reconhecimento do direito do autor ao recebimento das referidas verbas.
3. Consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 378, da Súmula de Jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
4. Apelo não provido.